Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Cooperativa de crédito. Ação de cobrança. Ilegitimidade passiva. Vínculo associativo não comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença proferida em ação de cobrança, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em definir se a efetiva utilização dos serviços da cooperativa de crédito, demonstrada por extratos, é suficiente para configurar o vínculo associativo e a legitimidade passiva.
III. Razões de decidir
3. A mera utilização dos serviços de uma cooperativa de crédito, demonstrada por movimentação em conta corrente, não configura, por si só, o vínculo associativo exigido pela legislação cooperativista.
4. A condição de associado depende de ato formal e inequívoco de vontade, manifestado por meio de adesão expressa ao estatuto da cooperativa, nos termos dos arts. 4o, I, 29 e 89 da Lei no 5.764/71.
5. No caso concreto, os documentos apresentados referem-se à pessoa física do síndico, sem qualquer referência expressa ao Condomínio, tampouco demonstração de representação válida em seu nome.
6. A ausência de prova do vínculo associativo torna legítima a sentença que reconhece a ilegitimidade passiva do Condomínio para responder à cobrança pelo rateio das perdas.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de movimentação financeira em conta corrente não comprova, por si só, vínculo associativo com cooperativa de crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11; Lei 5.764/71, arts. 4o, I, 29 e 89. Sem jurisprudência relevante citada.